Tribunal: TCU
Processo: 030.015/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10106/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.015/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Choqueta de Toledo Arruda (CPF XXX.757.288-XX); Aline Calazans Marques (CPF XXX.435.866-XX); André Luiz Regis de Oliveira (CPF XXX.721.547-XX); Eduardo da Matta Mello Portugal (CPF XXX.467.047-XX); João Paulo Barbosa Glória (CPF XXX.018.557-XX); Maya Inbar (CPF XXX.636.807-XX); Oscar Aurélio Mendoza Reales (CPF XXX.491.447-XX); Paula Gabriel Silva (CPF XXX.628.948-XX); Roberta Fernandes Mancuso (CPF XXX.469.417-XX) e Tuane Cristine Ramos Gonçalves Vieira (CPF XXX.254.927-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.